Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que: compete a ele, apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio. Nesse sentido, pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção
2. O dever de prestar auxílio financeiro se prolonga no tempo, razão pela qual é bastante comum o ajuizamento de ações de revisão ou exoneração de alimentos, fundadas, quase que exclusivamente, na modificação da situação fática de cada um dos interessados. In casu, não restou demonstrada a diminuição da capacidade financeira do alimentante, ou, a alteração das necessidades da alimentada, não devendo o Juiz sentenciante readequar o valor devido, a título de pensão, em estrita obediência ao trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
3. O simples implemento da maioridade da alimentada não dá ensejo à cessação/redução da obrigação alimentar, muito menos, a exoneração liminar do encargo (Súmula no 358-STJ).
4. No caso em análise, entende-se pela ausência de elementos que justifiquem, de modo plausível, a diminuição do quantum da pensão alimentícia, de 1 (um) salário mínimo para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.